Tribunal: TCU
Processo: 041.104/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1030/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.104/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Stewes Vargas Silva e Silva (XXX.481.717-XX); Suely Lingnau Lopes (XXX.636.579-XX); Tania Mara Valentim Coelho (XXX.034.457-XX); Tania Sa Oliveira (XXX.316.535-XX); Tathiana Rita David Rossarolla Mergener (XXX.344.419-XX); Tatiana da Silva Matos (XXX.291.243-XX); Terezinha Baran Sanches (XXX.262.279-XX); Thais Almeida Bahia (XXX.646.525-XX); Tiago Oliveira Salgado (XXX.032.438-XX); Tiago Rodriguez Limeira Alves (XXX.907.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.